Tribunal: TJMT
Processo: 1004397-47.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004397-47.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALYSSON ANTONIO TROMBIM - CPF: 856.349.131-87 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1004397-47.2021.8.11.0041 -
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Embargante:
Alysson Antônio Trombim.

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar a matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Alysson Antônio Trombim
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de omissão no julgado quanto à ausência dos contratos originários - impossibilidade de elaboração de cálculos nestas condições – inversão do ônus da prova como medida de rigor.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício destacado, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso na instância superior.

Contrarrazões no id.
208567164
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Alysson Antônio Trombim, visando o recebimento da importância de R$ 32.724,75 (trinta e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), oriundo do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (n° 444/305195532, c/c n° 41.180-9, agência 1.461), celebrado entre as partes, em data de 20.05.2016.

Devidamente citado, o executado opôs embargos à execução pleiteando, em sede de preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a concessão de efeito suspensivo, o indeferimento da inicial executiva, ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a ausência de prova escrita e a carência de ação pela falta de interesse de agir, pugnando, assim, pela extinção da ação sem julgamento de mérito.

No mérito, sustenta a ausência de assinatura de testemunhas, a ausência de notificação para purga da mora, bem como que há irregularidades e abusos praticados pelo embargado, como: cobranças de juros e encargos abusivos e a ausência do título originário.

Após o devido processo legal, o douto magistrado a quo julgou improcedente o feito, mantendo-se hígido o título executivo, devendo dar prosseguimento a execução nos seus ulteriores termos.

Por corolário, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, obrigação que ficará suspensa por ser o embargante beneficiário da justiça gratuita. (id. 192933678).

Irresignado, o apelante defende a ausência de assinatura de 02 testemunhas no referido instrumento, motivo pelo qual deve ser declarado nulo o referido título executivo extrajudicial.

Segue sustentando a ausência de demonstrativo de débito atualizado e adequado; a ausência de constituição em mora do devedor; a ausência dos contratos originários e a existência de juros remuneratórios acima da média de mercado, juros compostos e o dever da recorrida em comprovar a legalidade dos juros aplicados - inversão do ônus da prova ao consumidor
. Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

No tocante à nulidade da execução, verifico que o embargado instruiu devidamente a ação executiva com instrumento particular de confissão de dívida devidamente assinado pelo embargante e mais duas testemunhas, conforme se vê do id. 4542744 - Pág. 4– autos n. 1024067- 47.2016.8.11.0041.

É cediço que o instrumento particular de confissão de dívida, firmado pelo devedor e duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, revestido de força executiva, podendo ser desconstituído apenas por provas cabais de invalidade, não sendo suficientes meras alegações, restando o ônus àquele que alega, não havendo suporte para impor a inversão do ônus da prova.

Logo, deve ser rechaçada a tese de ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial, uma vez que o instrumento particular de confissão de dívida trazido à baila está devidamente formalizado, estando ainda acompanhada do demonstrativo do débito (id. 4542746 – autos n. 1024067- 47.2016.8.11.0041), autorizando o prosseguimento da marcha executiva
.

Ademais, não há que se falar em ausência de constituição em mora, uma vez que no presente caso é plenamente aplicável o art. 397, caput, do CC, sendo certo que a mora ex re se constitui independentemente de qualquer ato do credor.

Isso porque é evidente que no presente caso a obrigação é positiva, líquida e com prazo certo para vencimento, sendo desnecessária a notificação ou interpelação do devedor.

Superada essa questão, quanto ao excesso de execução, o art. artigo 917, §4°, do CPC, dispõe:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) § 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” (grifei e negritei)

Diante disso, convém esclarecer ao apelante que, quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.

In casu, verifico que o apelante não apresentou a planilha de débito, não havendo uma prova sequer do quanto alegado que, diga-se de passagem, ocorreu de forma genérica, mormente pelo fato de não ter apontado o valor incontroverso do débito.

Assim, bem fundamentou o douto magistrado, verbis:

“A presente demanda deve ser julgada improcedente, diante da inexistência de documento que a lei considera indispensável à propositura da ação – Art. 320, CPC -, in casu, memória de cálculos especificando o valor correto – art. 330, § 2o, CPC, bem como pela inexistência de pedido apto a verificar os demais elementos indicados na inicial – art. 492, CPC –, pelos motivos jurídicos que passo a expor.

Verificamos que o embargante, apesar de possuírem a disposição tabela de cálculo apresentada pelo aqui embargado na execução, apensa aos presentes autos, alegaram excesso de execução, mas não se desincumbiram do ônus de apresentar o valor que entende correto, incontroverso, indo de encontro com o art. 330, §2o, do CPC, que determina:

“Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.”.

Assim, constatamos que o embargante apresar de possuir a obrigação de comprovar o fato constitutivo de seu direito – art. 373, I, do CPC, por meio da juntada da planilha de cálculos que indiquem o valor do excesso de execução, e o consequente valor correto, com a indicação dos índices e parâmetros corretos, não o fez, contentando-se com mera alegação genérica, devendo ser rejeitada essa alegação. Nesse sentido é a jurisprudência do TJ/MT (...)

Ressalte-se que a reforma do Código de Processo Civil introduziu no âmbito do processo de execução verdadeiro ônus ao devedor embargante, a fim de evitar que o instituto dos embargos continuasse a ser utilizado como mecanismo de procrastinação ao pagamento das dívidas contraídas.

No caso em epígrafe, como já mencionado acima, alegou o embargante que ocorreu cobrança abusiva e ilegal de encargos no título em discussão, indicando a taxa de juros aplicada porém, tampouco apresentaram o valor que entende como correto da dívida, não se desincumbindo, portanto, de comprovar os fatos alegados, conforme preceitua o dispositivo acima explicitado.

Destarte, não tendo o embargante cumprido o seu ônus processual de indicar o valor que entende em excesso – indicando o valor incontroverso, devendo continuar este a ser pago ao credor – e, via de consequência o valor correto, hei por correto julgar improcedente a presente demanda
.” (id. 192933678 - Pág. 4 - negritei)

Desse modo, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.

(...)

Na verdade, com a devida vênia, as razões recursais se mostraram confusas e desprovidas de nexo, talvez com o propósito real de confundir o julgador, na tentativa desesperada de obter algum sucesso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a condição suspensiva imposta na sentença
.
” (id.
204694164 – negritei
)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas e esclarecidas, consignando que
o instrumento particular de confissão de dívida, firmado pelo devedor e duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, revestido de força executiva, podendo ser desconstituído apenas por provas cabais de invalidade, não sendo suficientes meras alegações, restando o ônus àquele que alega, não havendo suporte para impor a inversão, bem como a nulidade da execução
.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
o embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024